Tribunal: TJDFT
Processo: 0752290-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO INFIRMA A CONCLUSÃO ADOTADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que negou provimento ao seu recurso.
2. Em sua apelação, a autora recorreu da improcedência dos pedidos de rescisão contratual, restituição das quantias pagas e indenização por danos extrapatrimoniais. Alegou, em síntese, que a liquidação extrajudicial da apelada justifica a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes.
3. Autos redistribuídos a esta Relatoria, em razão da aposentadoria do Relator prevento, Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, conforme o art. 82, I, do RITJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decretação superveniente da falência da parte apelada configura omissão a ser sanada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decretação superveniente da falência não infirma a conclusão adotada, pois não extingue de imediato os contratos firmados anteriormente, mas apenas antecipa o vencimento das obrigações, conforme os arts. 77, caput, e 117 da Lei 11.101/2005. Nesse caso, cabe ao credor habilitar seu crédito no Juízo falimentar, nos termos do art. 7o, § 1o, da mesma Lei.
7. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
8. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e rejeitados.